Tribunal: STF
Processo: Rcl 34968
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA À SÚMULA VINCULANTE 41. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta por Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp, com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, contra decisão proferida pelo Juízo de Execuções Fiscais da Comarca de Capão Bonito-SP, nos autos do Processo nº 1001909-55.2018.8.26.0123, à alegação de vulneração da Súmula Vinculante nº 41.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório do processo de origem, o reclamante reporta tratar-se, na origem, de embargos à execução fiscal, manejados com o objetivo de impugnar a cobrança da taxa de iluminação pública dos anos de 2013 a 2016. 
    3. Segundo aponta o reclamante, embora previstas no art. 83 do Código Tributário Municipal, as mencionadas exações não são exigíveis, por inconstitucionais, uma vez que suas bases de cálculo têm caráter indivisível, incompatível com a espécie de tributo em tela. Articula que “ainda que devidas fossem, deveria a Fazenda Municipal demonstrar a correção dos valores, que devem ser calculados de acordo com o artigo 85 do Código Tributário Municipal. Não demonstrando a Municipalidade o custo dos serviços, impossível a verificação da legalidade da cobrança”. 
    4. Pontua inexistir também na legislação municipal instituição da contribuição para iluminação pública, nos termos do art. 149-A da Constituição Federal. Explica que a Municipalidade quer realizar a cobrança de fato gerador inespecífico e indivisível, em vulneração à Súmula Vinculante nº 41.
    5. Requer a concessão de medida liminar, a fim de suspender a decisão reclamada até o julgamento final da presente reclamação.
    6. No mérito, postula a procedência do pedido da presente reclamação, cassando a decisão impugnada.
    7. Informações prestadas pela autoridade reclamada.
    8. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante ou desobediência à súmula vinculante. 
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na suposta violação da Súmula Vinculante nº 41, do seguinte teor:
    “O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa”.
    3. Por elucidativo da controvérsia, reproduzo excerto da decisão reclamada:
    “Vistos. 
    Trata-se de embargos infringentes interpostos pela SABESP SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, com fundamento no art. 34 da Lei nº 6.830/80, contrapondo-se à decisão que conheceu os Embargos à Execução Fiscal e a rejeitou quanto ao mérito. 
    É o relatório. 
    DECIDO. 
    No conteúdo do recurso apresentado pela embargante, nenhum fato modificativo foi apresentado, senão aqueles já analisados pela decisão combatida. 
    Conforme já ressaltado, a Lei Municipal nº 909/82, que previa a isenção de tributos em favor da executada, foi revogada pela Lei Municipal nº 1.974/98, não sobrevindo qualquer notícia aos autos que comprovasse a edição posterior de outra norma com o poder de lhe outorgar tal benefício. 
    Ademais, frise-se que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no precedente firmado no julgamento do RE 573.675, decidiu que a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, consoante o disposto no artigo 149-A da CF/88, é constitucional. 
    Nada há, portanto, a afetar liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos executivos, não havendo, também, que falar em excesso de execução. 
    Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso, mantendo-se os termos da decisão hostilizada.”
    4. Da análise da inicial e dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a argumentação delineada pelo reclamante relaciona-se à inconstitucionalidade da cobrança da taxa de iluminação pública, ao argumento de que não há respaldo da norma local para sua cobrança nem demonstração de que a Municipalidade efetuou o cálculo individualizado dos valores supostamente devidos. 
    5. Todavia, da leitura da decisão reclamada, observa-se que não se trata de taxa, mas sim da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. 
    6. Examinado, pois, o conteúdo da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública conforme os ditames normativos de regência, entendeu-o a autoridade reclamada harmônico com o disposto no artigo 149-A da CF/88 e com a tese fixada por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 573.675/SC.
    7. Só esse aspecto, independentemente de qualquer outra consideração, já está a indicar a ausência da necessária identidade material entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, a denotar a inviabilidade da presente reclamação. Indispensável, enfatizo, a aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o julgado paradigma, inocorrente, no caso concreto, repito, a impedir o exame da alegada afronta à autoridade emanada desta Casa. Confiram-se os seguintes precedentes (grifei):
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO NO RE 579.648/MG (COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA). FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE ESTRITA ADERÊNCIA DE CONTEÚDO ENTRE O ATO ATACADO E O PRECEDENTE DO STF. ACÓRDÃO DA CORTE QUE, NÃO OBSTANTE PROFERIDO NO ÂMBITO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, NÃO VINCULA O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Falta, no caso, similitude fática e estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o julgado da Corte apontado como desrespeitado (RE 579.648/MG). 2. Os precedentes do STF, proferidos no âmbito da sistemática de repercussão geral (art. 543-B do CPC), ainda que descumpridos, não propiciam o ajuizamento de reclamação, mormente quando o alegado descumprimento ocorrer perante juízo de primeiro grau. 3. Impossibilidade de utilização de reclamação como sucedâneo de recurso e ação rescisória. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl 16551 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 21.3.2014). 
    “EMENTA EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEI DE IMPRENSA. ADPF 130. DECISÃO RECLAMADA EM QUE NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NA SÚMULA Nº 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 28308 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 11.3.2019). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO RE 157.940/DF, NO RMS 21.305/DF E NA ADI 5.034-AGR/DF. DECISÕES DESPROVIDAS E EFICÁCIA VINCULANTE E EFEITOS ERGA OMNES. DECABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DESRESPEITO AO DECIDIDO NO JULGAMENTO DA ADI 4.364/SC. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ATO RECLAMADO E O QUE FOI DECIDIDO NO JULGADO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Conforme a jurisprudência da Corte, não se admite a propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, ressalvada a hipótese de o reclamante ter figurado como sujeito processual na causa invocada como paradigma. III – É inviável a utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 32516 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.3.2019). 
    8. Por derradeiro, a jurisprudência desta Casa consolidou-se no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. A análise de eventual espécie de exação e de seus limites na forma da lei municipal, bem como de eventual demonstração de cálculo há de se fazer, se o caso, mediante recurso nas vias ordinárias. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:
    “Impende enfatizar, finalmente, considerada a estrita vocação a que se acha constitucionalmente vinculado o instrumento da reclamação (RTJ 134/1033, v.g.), que tal remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte. Torna-se evidente, pois, presentes tais considerações, a inadequação do meio processual ora utilizado. É que, como referido, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.003, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.4.2006).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.662/DF. 1. Inexistência de identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. 2. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl 6.025-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26.10.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO – CABIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE – RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Pressupõe-se a existência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 4.508-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.11.2011).
    9. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora